Tribunal: TJMT
Processo: 0017327-85.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017327-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE ELIAS DE SOUZA - CPF: 276.926.989-53 (APELADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE ELIAS DE SOUZA SUPERMERCADO - CNPJ: 26.526.871/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário referente ao ano de 2004, determinando o levantamento de valores penhorados e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Fazenda Pública faz jus à redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, considerando as circunstâncias do reconhecimento parcial da pretensão nos embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC, a redução dos honorários advocatícios pela metade exige o cumprimento cumulativo de dois requisitos: (i) reconhecimento da procedência do pedido e (
ii
) cumprimento integral da obrigação pelo réu, ambos de forma espontânea e voluntária.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que o benefício do artigo 90, § 4º, do CPC, é aplicável exclusivamente às situações em que o réu age de forma célere e espontânea, sem resistência ou oposição às pretensões do autor, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos de reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido, bem como o cumprimento da obrigação, sem qualquer demonstração de resistência”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 3º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1672833/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0017327-85.2019.8.11.0041 ajuizados por
JOSÉ ELIAS DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para

reconhecer a decadência quanto ao crédito tributário referente ao fato gerador do ano de 2004 e determinou o levantamento dos valores penhorados, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

E ainda, o Juízo de origem fixou honorários sucumbenciais em desfavor do Estado de Mato Grosso, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que, em relação ao fato gerador de 2004, não se configurou resistência à pretensão autoral, tendo a Fazenda Pública reconhecido a procedência do pedido e, nesse sentido, cumprido integralmente a obrigação, razão pela qual pugna pela aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para que os honorários advocatícios sejam reduzidos pela metade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 258555746, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0017327-85.2019.8.11.0041 ajuizados por
JOSÉ ELIAS DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para

reconhecer a decadência quanto ao crédito tributário referente ao fato gerador do ano de 2004 e determinou o levantamento dos valores penhorados, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Juízo de origem fixou honorários sucumbenciais em desfavor do Estado de Mato Grosso, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

O presente recurso de apelação limita-se à discussão sobre a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que permite a redução pela metade dos honorários advocatícios, desde que o réu reconheça a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpra integralmente a obrigação.

Pois bem.

A controvérsia reside na análise dos requisitos legais necessários para a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que exige, de forma cumulativa, que o réu (i) reconheça a procedência do pedido e (
ii
) cumpra integralmente a obrigação, ambos de forma espontânea e voluntária. Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

No caso em análise, o embargante ajuizou os presentes embargos à execução em 06.11.2019 (Id. 258555724), requerendo, entre outros pontos, o reconhecimento da decadência do crédito tributário relativo ao fato gerador de 2004.

Em impugnação aos embargos (Id. 258555734), o Estado de Mato Grosso retificou a Certidão de Dívida Ativa para excluir o débito relativo ao fato gerador de 2004, reconhecendo a decadência parcial.

Entretanto, no que se refere aos demais pontos sustentados pela parte embargante, a Fazenda Pública requereu a improcedência dos embargos e defendeu a integral validade da Certidão de Dívida Ativa.

Importante destacar que tal medida foi adotada somente após o ajuizamento dos embargos e no bojo da impugnação, demonstrando que a retificação não foi espontânea, tampouco integral, mas consequência direta da provocação judicial.

Assim, a jurisprudência, tanto do c. Superior Tribunal de Justiça quanto deste e. Tribunal de Justiça, orienta que o benefício do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente àquelas situações em que o réu age de forma célere e espontânea, reconhecendo a procedência do pedido e cumprindo integralmente a obrigação, sem oferecer nenhuma resistência. Vejamos:

“(...)

2. O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos. (...).”

(STJ – Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1672833/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020).

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESOLUÇÃO N. 007/2008/SARP/SEFAZ. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO HONORÁRIOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e julgando extinto o executivo fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legalidade do regime administrativo cautelar do ICMS por estimativa instituído pela Resolução n. 007/2008/SARP/SEFAZ; e (
ii
) se cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

(...)

4.
Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, apenas na hipótese em que a parte demandada reconhece de plano a procedência do pedido, sem oferecer defesa/resistência, situação não verificada no caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A omissão não arguida pela via dos embargos de declaração não pode ser suprida em segunda instância, em face da ocorrência da preclusão temporal.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar o cumprimento integral da obrigação para possibilitar eventual redução pela metade, o que não ocorreu no presente caso
”.

(...)”.

(TJM – N.U 1030474-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024).

Portanto, verifica-se que o reconhecimento operado pela Fazenda Pública foi apenas parcial, uma vez que se manteve resistente em relação aos demais pontos suscitados pela parte embargante e, além disso, requereu a improcedência dos embargos, evidenciando que não houve adesão integral à pretensão deduzida pela parte contrária, requisito indispensável para a aplicação da norma.

Nesse contexto, resta afastada a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, pois o reconhecimento do pedido não se deu de forma voluntária nem integral, haja vista a ausência de cancelamento da CDA, circunstância que, à luz da jurisprudência e da legislação processual, impede a concessão do benefício legal pretendido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) do valor do proveito econômico obtido, conforme fixado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025